Tribunal: TJDFT
Processo: 0018458-45.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018458-45.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS EDUARDO MOSLAVES, ELIEL ALVES DE SOUZA, MARCONDES PEREIRA CONDE, MARCUS BRAGA DA COSTA, ROBSON SANTOS LIMA, SANDOVAL FERNANDES CUNHA, PAULO BEZERRA LIMA, JOSE RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, JORGE SANTOS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta processual de processos físicos e no PJe, constata-se que o processo originário n. 0041389-93.2000.8.07.0001 (2000.01.1.041389-8) foi eliminado. No entanto, já está em tramitação, perante o juízo da execução, a competente Ação de Restauração de Autos n. 0707340-64.2019.8.07.0018. Dessa forma, aguarde-se, por 90 (noventa) dias, a resolução da ação de restauração, na qual serão reconstituídos os cálculos de liquidação que deram origem ao presente precatório. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios